Tribunal: TJSP
Processo: 1007620-44.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas nos membros superiores - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença - Inexistência - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência - Realização de nova perícia judicial - Desnecessária - Trabalho técnico realizado nestes autos bem

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas nos membros superiores - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença - Inexistência - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência - Realização de nova perícia judicial - Desnecessária - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação.